Tribunal: TJDFT
Processo: 0719539-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719539-07.2021.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EMERSON BARBOSA DA SILVA contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal. O Impetrante sustenta (i) que é Auditor Fiscal de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado da Ordem Urbanística e que no desempenho das suas atribuições está sujeito a risco de desabamentos, poluição do ar e contaminação pelo coronavírus; (ii) que desde 15/03/2018 foi diagnosticado com várias patologias psíquicas (síndrome do pânico, esgotamento profissional, transtorno depressivo recorrente e transtorno de adaptação), em função das quais foi recomendada a mudança de ambiente de trabalho; (iii) que recentemente tais doenças voltaram a se manifestar de forma mais grave em razão da sobrecarga de trabalho, conforme avaliação psiquiátrica que sugere remoção para setor diverso ou afastamento do trabalho externo; (iv) que apesar disso tem sido submetido a uma carga de trabalho desumana e irracional; (v) que essa situação viola o seu direito constitucional à saúde e à dignidade humana; (vi) que a Lei 10.216/2001 assegura à pessoa com transtorno mental proteção contra qualquer forma de abuso e a adoção das medidas necessárias à recuperação da sua saúde; (vii) que tem direito líquido e certo a não ser incluído em escalas de serviço externo, com a adoção do regime de teletrabalho ou a remoção para setor que não comprometa a sua saúde. Requer a “concessão da medida liminar, inaldita altera pars, a fim de se determinar às indigitadas autoridades coatoras que se abstenham de incluir o Impetrante em qualquer escala de serviço externo, inserindo-o, imediatamente, em regime de teletrabalho ou, alternativamente, realocá-lo em Setor onde não haja comprometimento de sua saúde, eis que, se assim não se fizer, da adoção de qualquer outra medida diversa, poderá resultar risco para a saúde e a vida do servidor ou o comprometido e agravamento do seu quadro clínicopatológico, pena de, não o fazendo, ser-lhes imposta multa diária, em valor a ser definido por esse órgão judicante”. Custas recolhidas (fls. 1/2 ID 26605022) É o relatório. Decido. No mandado de segurança, o direito líquido e certo traduz ao mesmo tempo condição da ação e parâmetro para a resolução do mérito da impetração. Não há direito líquido e certo, na perspectiva processual, quando o juiz, à luz das provas que instruem a petição inicial, conclui pela falta de embasamento persuasivo suficiente à demonstração documental do direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo fica confinado aos pressupostos processuais da ação especial e sua ausência conduz à extinção do feito sem resolução do mérito na forma do artigo 10 da Lei 12.026/2009. De outro lado, não há direito líquido e certo, sob a perspectiva substancial, quando o juiz, conquanto tenha recebido a petição inicial por vislumbrar a sua coesão probatória, depois de processada a demanda mandamental chega à conclusão de que o impetrante não possui o direito subjetivo alegado. Nesta hipótese, o direito líquido e certo representará questão de mérito e balizará a resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A respeito dessa dupla face do direito líquido e certo, decidiu este Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. LEGALIDADE NA SANÇAO IMPOSTA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e que é "certo" em sua amplitude e "incontestável" em seu mérito. A um só tempo ele tem natureza jurídica de pressuposto constitucional específico de admissibilidade do mandado de segurança, requisito de ordem processual, e de mérito da ação, requisito de ordem material. 2. Da síntese fática e documentos acostados na inicial, bem como da natureza do mandado de segurança, que não permite dilação probatória para perquirir sobre a justiça da sanção aplicada (desde que fixada dentro dos parâmetros legais, como no caso), porquanto o impetrante não juntou prova hábil a elidir a presunção de veracidade dos atos administrativos. 3. O mandado de segurança pressupõe direito líquido e certo demonstrado de plano, porque não admite dilação probatória. Ausente a prova pré-constituída, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC. (APC 20070110425039, 1a T., rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 14/05/2012)” A demonstração, de plano, do direito líquido e certo que fundamenta a impetração, mediante prova pré-constituída, representa então pressuposto de admissibilidade da petição inicial. Na precisa abordagem de Vidal Serrano Nunes Júnior e Marcelo Sciorilli: “Do ponto de vista processual, o direito líquido e certo se afigura como condição da ação especialmente erigida para a impetração do mandamus. Para que o mandado de segurança se revele, no caso concreto, como via processual adequada à tutela reclamada (o que diz respeito, portanto, ao interesse de agir), a presença do direito líquido e certo há de ser revelada de plano, já com a impetração. Tratando-se de condição da ação, a ausência de direito líquido e certo, por falta de prova pré-constituída dos fatos afirmados, conduz à extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, inciso VI). Reserva-se ao impetrante, todavia, a possibilidade de tutela de seu direito por outras vias processuais, que não o mandado de segurança, como expressamente admite o art. 19 da Lei no 12.016/09 (STF, Súmula no 304). Grifo nosso. (Mandado de Segurança, 2a ed., Verbatim, p. 16/17)” Significa dizer que, sob a lente do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial deve ser indeferida quando não for o caso de mandado de segurança ou ao direito líquido e certo alegado faltar indumentária probatória apta a expungir qualquer dúvida quanto aos seus contornos fáticos. A propósito, assinala Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na verdade, somente se revela adequado o mandado de segurança se o direito se apresentar líquido e certo. Não havendo direito líquido e certo, não será cabível o writ. Haverá, noutros termos, inadequação da via eleita. Ora, sabe-se que sendo inadequada a via eleita, falta interesse de agir. É que o interesse de agir compõe-se da necessidade, utilidade e adequação. Não havendo adequação, não há interesse de agir. Logo, o direito líquido e certo compõe o interesse de agir, integrando as condições da ação. Ausente o direito líquido e certo, haverá de ser extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito, facultando-se à parte a impetração de outro writ, desta feita com a prova pré-constituída, se ainda houver prazo para tanto, ou o uso das vias ordinárias. (...) Em sentido técnico, direito líquido e certo significa, como se viu, comprovação documental e pré-constituída dos fatos alegados, demonstrando-se, logo com a petição inicial, a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora. Não havendo tal comprovação de plano e sendo necessária a dilação probatória, descabe o mandado de segurança, por falta de interesse de agir, confirmando-se a situação no âmbito das condições da ação. (A Fazenda Pública em juízo, 6a ed. Dialética, 2008. pg. 392/393)” É o que se verifica no caso sub judice: a petição inicial não descortina a existência, sob o aspecto instrumental, de direito líquido e certo hábil a respaldar a impetração de mandado de segurança, haja vista que os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente a existência de ação ou omissão administrativa ilegal ou abusiva. O que se tem nos autos é apenas requerimento administrativo para a “concessão do modo de TELETRABALHO/HOME OFFICE” (fl. 4 ID 26605021), a partir do qual não se pode depreender ação ou omissão concreta apta a justificar a impetração, à luz do que dispõe artigo 1o, caput, da Lei 12.016/2009. Sobre o tema, vale colacionar o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE. AUSÊNCIA DE ATO COATOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O ato que se sujeita à correção na via mandamental é aquele que manifesta ofensa a direito líquido e certo, sendo que a expressão 'direito líquido e certo' significa a possibilidade de demonstração, em tese, da ilegalidade ou abusividade do ato coator, sem necessidade de dilação probatória. 2. A existência de um ato concreto em violação a algum direito líquido e certo é condição de procedibilidade do mandamus, segundo previsão do art. 1o, §1o, da Lei 12.016/09 e do art. 5o, LXIX, da CF, o qual tem um procedimento submetido a rito especial. 3. A ausência de decisão, a qual alega se impugnar na via do writ, implica o indeferimento da inicial por falta de demonstração de ato a ser impugnado na via estreita do Mandado de Segurança. 4. Mandado de Segurança conhecido. Indeferida a petição inicial nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/09. Extinção do feito com fulcro no art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. (MSG 07528242520208070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1a CC, DJE 20/5/2021)” Note-se que servidor público distrital com problema de saúde tem direito a afastamento por licença médica e até mesmo a readaptação funcional. Todavia, isso se faz mediante o devido processo administrativo. Simplesmente não há direito líquido e certo à mudança do regime de trabalho a partir de simples relatórios médicos e, sobretudo, sem que tenha sido observado o procedimento administrativo previsto em lei. Salta à vista que o reconhecimento do direito subjetivo invocado pelo Impetrante depende de dilação probatória, o que evidencia o descabimento da via mandamental. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVENTOS INTEGRAIS – INCAPACIDADE LABORAL – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA. A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida. (AGRG no RMS 30.870, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.06.2013)” Conclui-se, assim, pelo descabimento da impetração e pelo consequente indeferimento da petição inicial. Isto posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo nos termos dos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 08 de julho de 2021. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator